Tribunal: TJPA
Processo: 0007799-59.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007799-59.2016.8.14.0005

APELANTE: CLINICA VIVER LTDA - ME

APELADO: EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO.
CONTRATO LEGÍTIMO. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. RECEBIMENTO DE BENS POR UMA DAS PARTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece guarida o argumento da recorrente de
que deve ser aplicado o instituto da exceção de contrato não cumprido, disposto no artigo 476 do Código Civil, uma vez que a mesma recebeu bens, em razão do contrato,
que possuem valor monetário, tais como estrutura operacional, bens móveis, carteira de clientes e créditos, dos quais faz uso na exploração comercial que promove e pelos quais deve pagar, sob pena de seu enriquecimento ilícito.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
CLÍNICA VIVER LTDA
e apelada

EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLÍNICA VIVER LTDA
,

inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou totalmente procedentes os pedidos expostos na
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

ajuizada por
EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA
.

A ação mencionada alhures foi interposta com a finalidade de que o apelante pagasse R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) de parcelas avençadas em contrato, além de R$100.000,00 (cem mil reais) referente à multa por descumprimento do acordo.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 2762016), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)“
Ante o exposto, e com base nas provas juntadas aos autos, julgo totalmente procedente o pleito de Execução de Título Extrajudicial com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, extinguindo assim o processo, condeno os requeridos a efetuar o pagamento das parcelas em atraso, corrigidos monetariamente e juros de mora desde o início do inadimplemento de cada parcela, sendo que o executado, passou a inadimplir a partir da 3° parcela, conforme segue:

a) 3° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/03/2016;

b) 4° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/04/2016;

c) 5° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/05/2016;

d) 6° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/06/2016;

e) 7° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/07/2016;

f) 8° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/08/2016;

g) 9° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/09/2016;

h) 10° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/10/2016;

i) ITvalorde R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/11/2016;

j) 12° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/12/2016;

I) 13° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/01/2017;

m) 14° valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencida no dia 11/02/2017;

Tais parcelas em atraso totalizam o importe de R$ 120.000,00 reais, bem como ao pagamento referente a multa contratual existente à clausula 9°, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condeno o a Clínica Viver LTDA ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor da causa.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2° do CPC.

A presente decisão deverá ser juntada nos autos Dos Embargos a

Execução de n° 0012030-32.2016.814.0005, pondo fim ao litígio.
” (...)

Inconformada, a ora recorrente interpôs esta Apelação, requerendo a nulidade do feito, em virtude da ilegitimidade ativa da empresa exequente Emanuel S. Freitas e Cia Ltda. Além disso, sustenta a apelante que deixou de cumprir suas obrigações de pagamento uma vez que a apelada deixou de cumprir a cláusula de não concorrência, firmada no título extrajudicial, pedindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido, na forma do artigo 476 do Código Civil, bem como pede a exclusão da multa contratual aplicada e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 2762018).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente Ação de Execução ajuizada pela empresa apelada em face da apelante, reconhecendo o descumprimento de contrato de compra e venda firmado entre as partes, condenando a

CLÍNICA VIVER LTDA
ao
pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à título de parcelas em atraso; R$100.000,00 (cem mil reais) a título de multa contratual; litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno de alegada i
legitimidade ativa da exeqüente; de exceção de contrato não cumprido; impossibilidade de aplicação da multa contratual e de condenação por litigância de má-fé.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Rejeito a alegada ilegitimidade ativa da empresa
EMANUEL S. FREITAS & CIA LTDA
, na medida em que a própria apelante a arrolou no polo passivo do processo principal - Ação de Obrigação de Não Fazer (processo em apenso, n.0002841-30.2016.814.0005), reconhecendo sua legitimidade e, portanto, não podendo se locupletar da própria torpeza, considerando a proibição do
venire contra factum proprium
.

Rejeito ainda a aplicação da exceção do contrato não cumprido ao caso em exame, por meio da qual a apelante justifica não ter pago as parcelas que devia, na medida em que a mesma chegou a receber bens que possuem valor monetário, tais como estrutura operacional, bens móveis, carteira de clientes e créditos, dos quais faz uso na exploração comercial que promove e pelos quais deve pagar, sob pena de seu enriquecimento ilícito.

Assim, sobre a flexibilização da
exceção do contrato não cumprido,
disposta no artigo 476 do Código Civil, a jurisprudência assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE MORA - REQUISITOS DO ART. 476 DO CC NÃO DEMONSTRADOS.
Demonstrada a prestação dos serviços contratados, não pode a contratante se furtar ao pagamento, por não estar caracterizada a "exceptio com adimpleti contratus", que justificasse o não pagamento, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito
(TJ-MG - AC: 31545853020128130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/04/2016, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE MORA - REQUISITOS DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS - EXCESSO DE COBRANÇA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS MÁQUINAS.
Demonstrada a prestação dos serviços por parte da locadora de equipamentos, não pode a locatária se furtar ao pagamento por não estar caracterizada a exceptio non adimpleti contratus, que justificasse o inadimplemento, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito
. Rescindido o contrato e sendo comprovada apenas a devolução de parcela dos bens locados, os demais equipamentos devem ser restituídos ao locador (TJ-MG - AC: 10463754520148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/07/2017, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017).

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA RÉ. FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA.
INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DÍVIDA EXIGÍVEL
. Cuida-se de ação de cobrança derivada de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por meio da qual a autora requereu o pagamento dos valores pendentes em face da ré. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção
. Restou demonstrado nos autos que a razão do desfazimento do vínculo contratual mantido entre as partes foi unicamente o inadimplemento contratual da ré no pagamento das parcelas do contrato
. As provas apontaram para ré apenas justificando o inadimplemento com alegações de dificuldades financeiras e ausência de recebimento dos clientes (fls. 164, 171, 173,175 e 177). Somente se observou reclamações relativas à qualidade do serviço da autora (fls. 85/99), nos últimos dias do contrato, o que não era suficiente para se concluir pela aplicação da exceção do contrato não cumprido. Ação procedente e reconvenção improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10328182420198260001 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

No mais, a causa foi devidamente instruída com documentos aptos e suficientes à sua elucidação. O Juízo
a quo
, em suas palavras, “
verificou que não havia necessidade de produção de outras provas, versando a questão de mérito unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente, encontrando-se ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC
”
.

Dessa maneira, tendo sido constatada a inadimplência da apelante em relação ao pagamento das parcelas pelas quais se obrigou e
não havendo o que se questionar em relação à clareza do que foi expressamente aceito entre as partes, de forma igualitária, considero acertada a aplicação da multa prevista no artigo 9º do instrumento contratual, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) - ID 2762011, página 11
.

Da mesma forma, ratifico a necessária manutenção da condenação em litigância de má-fé, considerando o comportamento contraditório assumido pela parte apelante no processo principal n. 0002841-30.2016.814.0005.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024